Tribunal: TJMT
Processo: 1029329-41.2017.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029329-41.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ELIETE DE ALMEIDA SOARES LOPES - CPF: 615.815.261-72 (JUIZO RECORRENTE), MATHEUS RIAN VIEGAS DA SILVA - CPF: 736.402.551-00 (ADVOGADO), FERNANDA ROSA ALVES DE LIMA - CPF: 008.761.051-50 (JUIZO RECORRENTE), FRANCISCA MARLETE BEZERRA BOMFIM AJUZ - CPF: 632.428.341-00 (JUIZO RECORRENTE), GISLAINE FAVIN DE SOUZA - CPF: 534.828.831-49 (JUIZO RECORRENTE), LUCIANA LEONARDO DA SILVA - CPF: 004.938.391-43 (JUIZO RECORRENTE), NEVITON FAGUNDES MORAES - CPF: 384.256.451-15 (JUIZO RECORRENTE), SANDRA APARECIDA SILVA MORAES - CPF: 569.786.181-87 (JUIZO RECORRENTE), WIVIANE DIAS DE MENDONCA - CPF: 570.049.431-00 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ELIETE DE ALMEIDA SOARES LOPES - CPF: 615.815.261-72 (RECORRIDO), FERNANDA ROSA ALVES DE LIMA - CPF: 008.761.051-50 (RECORRIDO), FRANCISCA MARLETE BEZERRA BOMFIM AJUZ - CPF: 632.428.341-00 (RECORRIDO), GISLAINE FAVIN DE SOUZA - CPF: 534.828.831-49 (RECORRIDO), LUCIANA LEONARDO DA SILVA - CPF: 004.938.391-43 (RECORRIDO), NEVITON FAGUNDES MORAES - CPF: 384.256.451-15 (RECORRIDO), SANDRA APARECIDA SILVA MORAES - CPF: 569.786.181-87 (RECORRIDO), WIVIANE DIAS DE MENDONCA - CPF: 570.049.431-00 (RECORRIDO), MATHEUS RIAN VIEGAS DA SILVA - CPF: 736.402.551-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
PROCESSO ELEITORAL PARA ESCOLHA DE DIRETORES DE UNIDADES EDUCACIONAIS E COORDENADORES PEDAGÓGICOS – CARGOS NOMEADOS PARA REFERIDAS FUNÇÕES – ANULAÇÃO EDITAL – PRESENÇA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA –
SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO
.

1. Na hipótese, constata-se que ato praticado pela autoridade coatora é ilegal e violou o direito líquido e certo dos Impetrantes, deve ser confirmada a sentença que, reconhecendo o direito da nomeação dos Impetrantes para as referidas funções.

5. Sentença ratificada em reexame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, M.M.
Murilo Moura Mesquita
, nos autos de
Mandado de Segurança n.o 1029329-41.2017.8.11.0041,
impetrado por
ELIETE DE ALMEIDA SOARES LOPES e OUTROS,
em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
que concedeu a segurança, para tornar nulo o Edital n° 004/2017/GS/SME, e por consequência, confirmou a liminar e julgou extinto com resolução do mérito o presente feito, forte no artigo 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, mas submetido ao reexame necessário - Id. 56198278.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes – Id. 56198286.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela confirmação da eficácia da sentença – Id. 65237976.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de reexame necessário de sentença que nos autos do Mandado de Segurança reconheceu o direito líquido e certo dos Impetrantes e, por conseguinte, concedeu a segurança pretendida para tornar nulo o Edital n° 004/2017/GS/SME.

A liminar pleiteada foi concedida – Id. 56198245.

Desta feita, considerando que a presente demanda tinha como causa de pedir a concessão de liminar, que visa a suspensão do Edital n.o 004/2017/GS/SME.

Ressai dos autos que os Impetrantes, alegam que foram nomeados para os cargos de Diretores de Unidades Educacionais ou Coordenadores Pedagógicos, porquanto os cargos, de livre nomeação, não teriam sido ocupados, por diversas razões, nas eleições mais recentes.

Discorreram que, a despeito das nomeações guardarem consonância com a legislação de regência, o que lhes garantiria direito líquido e certo à manutenção nos cargos, a autoridade coatora optou por convocar novas eleições, o que entendem ter potencial para causar prejuízos à comunidade escolar.

Asseveraram que existem irregularidades no edital do certame, as quais o invalidam, e por fim, pugnaram pela concessão de liminar, a fim de que seja determinada a imediata suspensão do edital no 004/2017/GS/SME.

Devidamente notificada, a autoridade coatora defendeu a legalidade do ato impugnado, assim como a inexistência de comprovação do fato constitutivo do alegado direito líquido e certo, e ao final, requereu a denegação da segurança.

Pois bem. Da análise criteriosa dos autos, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina,
Hely Lopes Meirelles
define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891).

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina
Hely Lopes Meirelles
que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ.

Como se vê a matéria, objeto do reexame necessário, apresenta-se singela, dispensando maiores delongas sobre o assunto, sendo certo que da análise detida do esboço fático, bem como da malha documental acostada à inicial, é perfeitamente possível averiguar, desde logo, existência de ofensa a direito líquido e certo dos Impetrantes.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, na fase de reexame, não merece reparo e maiores digressões, haja vista que, os fundamentos articulados pelos Impetrantes, justificam o deferimento da medida, isso porque demonstram em caráter inicial a boa aparência do direito, assim como a razoabilidade da pretensão da medida de segurança, destinada a suspensão do ato coator.

No caso em testilha, consoante consta dos documentos que instruíram o presente mandado de segurança, a questão cinge-se em verificar a controvérsia dos autos esteve adstrita à análise da pretensa declaração de nulidade do Edital n° 004/2017/GS/SME, cujo objeto convoca novas eleições para os cargos de Diretores de Unidades Educacionais ou Coordenadores Pedagógicos, mesmo após a nomeação dos Impetrantes para referidas funções.

Sobre o tema, prevê a Lei Municipal no 5.956/2015:

“
Art. 83 -
A vacância da função de diretor da Unidade Educacional
ocorrerá por
conclusão da gestão, renúncia, destituição, aposentadoria, usufruto de licença prêmio, morte ou por ausência do local de trabalho superior a trinta dias consecutivos.

Parágrafo único. As licenças de saúde, gestacional e licença saúde na família não caracterizam vacância.

Art. 84 - Em caso de vacância, o Secretário Municipal de Educação nomeará interinamente um substituto para o exercício da função por um período de, no máximo, 6 (seis) meses, prazo em que deverá ocorrer nova eleição, obedecendo aos critérios estabelecidos nesta lei.

Parágrafo único. A eleição que trata o caput deste artigo deverá ser realizada somente quando a duração da vacância for superior ou igual a 12 (doze) meses do término do mandato original.

[...]

Art. 86 - É de responsabilidade do Secretário Municipal de Educação a indicação de um profissional na função de diretor,
para cumprimento integral do mandato na Unidade Educacional
que não apresentar candidato.

Parágrafo único. A indicação de que trata o caput deste artigo será de professor ou técnico efetivo do quadro de profissionais da Rede Municipal de Ensino não ligados a Unidade em questão, e em conformidade com os critérios exigidos para o exercício da função.

[...]

Art. 111 - A vacância da função de coordenador pedagógico da Unidade Educacional ocorrerá por conclusão da gestão, renúncia, destituição, aposentadoria, usufruto de licença prêmio, morte ou por ausência no local de trabalho superior a 30 (trinta) dias.

Parágrafo único. As licenças de saúde, gestacional e licença saúde na família não caracterizam vacância.

Art. 112 - Em caso de vacância, afastamentos temporários para tratamento de saúde, licença saúde na família e licença gestacional,
e onde não houver eleição para a função de coordenador pedagógico,
a indicação do substituto será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação.

Parágrafo único. As indicações de responsabilidade do Secretário Municipal de Educação para a função de coordenador pedagógico obedecerão à classificação obtida na Avaliação de Conhecimento e a correspondência entre o cargo do profissional e a Unidade Educacional de lotação.”
Negritei

Ainda, acerca da duração dos mandatos, prevê a norma:

Art. 48 O mandato do diretor corresponderá a um período de 3 (três) anos, com direito a uma reeleição consecutiva.

[...]

Art. 101 O mandato do coordenador corresponderá a um período de 3 (três) anos, com direito a uma reeleição consecutiva.

Diante do regramento acima exposto, é possível perceber que a norma de regência não impõe a convocação de novas eleições para as funções de direção ou coordenação de unidade escolar em caso de vacância pela ausência de candidatos para a disputa.

Na hipótese, caberá ao Secretário Municipal de Educação a nomeação de profissional de sua escolha, dentre aqueles que se enquadrem nas exigências legais, para desempenhar o cumprimento integral dos mandatos.

Deste modo, embora a autoridade coatora admita que, nas eleições precedentes, não houve candidatos aptos à receberem votos, defende a legalidade do ato impugnado, mas o faz com foco em hipóteses de vacância que não correspondem a inexistência de candidatos aptos, ou seja, invocando àquelas previstas no citado art. 84.

Deste modo, resta evidente o direito líquido e certo à manutenção dos cargos para os quais foram nomeados, posto que há previsão expressa nesse sentido.

Não há que negar, diante disso, que o ato da autoridade demandada, de lançar mão de Edital para a promoção de novas eleições para as funções de direção e coordenação de unidade escolar, de vacância pela ausência de candidatos para a disputa, está a contrariar a norma legal citada e, por conseguinte, ferir direito líquido e certo dos Impetrantes, que já haviam sido nomeados para a ocupação das respectivas funções, como bem delineado pelo magistrado sentenciante – Id. 56198278.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LEI MUNICIPAL - CONCESSÃO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE ELEIÇÃO DE DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - POSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. A exigência elencada no artigo 1o, § 3o da Lei no 8.437/92 somente terá razoabilidade, no caso de não significar denegação de acesso efetivo à prestação jurisdicional (art. 5o, incisos XXXV e LXXVII da CF/88). Preenchidos os requisitos legais do perigo da mora e da plausibilidade do direito, correta a decisão que suspendeu a eleição de Diretores das Escolas Municipais. (AI - 109008/2007, DES. A. BITAR FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/08/2008, Publicado no DJE 05/09/2008).

Em conclusão, entendo que não há qualquer desacerto no julgado
a quo,
de modo que a confirmação da sentença se impõe diante da omissão, tem-se por configurado o abuso de direito e a ofensa ao direito líquido e certo dos Impetrantes, para afastar a possibilidade de danos individuais irreparáveis, escorreita a concessão da segurança, devendo a sentença ser ratificada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA MANTIDA,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021